Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. DECRETO 42.896/2022. DECRETO No 43.138/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PARA ATIVIDADES ANTERIORES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme prescreve o artigo 106 da Lei Complementar no 840/2011, o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento.
2. A Publicação do Decreto 42.896/2022 e do Decreto no 43.138/2022, que alterou os valores a título de indenização pelo uso de veículo próprio em serviço, não alcança a esfera jurídica do servidor para o fim de majoração do valor da condenação quando a época do exercício era outra, anterior aos decretos mencionados.
3. Recurso conhecido e não provido.